Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718421-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE ARNIQUEIRA - PREFEITURA COMUNITÁRIA - AMAPC APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos e etc. Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar de nulidade da r. sentença com nove argumentos distintos, entre eles, a recorrente indica que o r. decisum “sequer apreciou a exiguidade extrema e desproporcionalidade do prazo de apenas 5 dias úteis para impugnação (i) do Edital, (ii) do processo SEI n. 00111-0000.1894/2021 e (iii) do Laudo de Avaliação n. 434/2021” - 50910086 - Pág. 12. Ocorre que, em atenta análise ao caderno processual, nota-se que a parte autora, ora apelante, não apresentou tal tese em capítulo argumentativo em sua exordial, tampouco em seus pedidos. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível inovação recursal. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora